Tribunal: TJDFT
Processo: 0737772-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Chamo o feito a ordem. Com efeito, conforme apontado pela parte agravada em seus embargos de declaração Id. 19805614, verifico que o agravante, efetivamente, levantou o valor a ele destinado pela decisão agravada, conforme consta no extrato da conta judicial de Id. 57929270 em 16/01/2020. Assim, diante da possibilidade de aplicação de efeitos infringentes ao presente recurso de embargos de declaração, intime-se o agravante, ora embargado, JOSÉ ALBERTO DA CRUZ para que se manifeste no prazo de 5 dias. Após, voltem os autos conclusos para decidir o embargos interpostos pelos agravados.